Tribunal: TJES
Processo: 0031797-59.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
ED NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031797-59.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: GILCELLY MARY DE SALES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBSCURIDADE SANADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

O acórdão proferido mostra-se obscuro quanto às razões pela quais manteve o afastamento da prescrição do direito a cobrança do FGTS devido à parte em decorrência da nulidade dos contratos temporários celebrados.

2)

Obscuridade sanada para esclarecer que foi aplicada a hipótese o prazo de cinco anos, contado a partir da decisão proferida no STF por ocasião do
julgamento do RE nº 709.212/DF
, em razão da modulação dos efeitos desta decisão.

3)

Recurso conhecido parcialmente provido, sem efeito modificativo.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031797-59.2019.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ED NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031797-59.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: GILCELLY MARY DE SALES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GILCELLY MARY DE SALES
, em face do Acórdão do ID 2782505 que, em Remessa Necessária, manteve a sentença proferida em Primeiro Grau para declarar nulos os contratos administrativos de contratações temporárias e/ou aditivos mencionados na inicial, firmados entre as partes e, por consequência, condenar o Estado do Espírito Santo a recolher em favor da parte Requerente a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, uma vez que entendeu pela não ocorrência da prescrição.

Em seu articulado (ID 3011967) o Embargante alega a ocorrência de contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão no que tange ao prazo prescricional.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado no ID 3344771.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 11 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ED NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031797-59.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: GILCELLY MARY DE SALES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatei,
tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GILCELLY MARY DE SALES
, em face do Acórdão do ID 2782505 que, em Remessa Necessária, manteve a sentença proferida em Primeiro Grau para declarar nulos os contratos administrativos de contratações temporárias e/ou aditivos mencionados na inicial, firmados entre as partes e, por consequência, condenar o Estado do Espírito Santo a recolher em favor da parte Requerente a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, uma vez que entendeu pela não ocorrência da prescrição

O Embargante sustenta a existência do vício da contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão no que tange ao prazo prescricional.

Feito um breve resumo dos contornos que envolvem o presente recurso e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o mérito.

Após uma devida apreciação da questão em debate, entendo que os presentes aclaratórios devem ser acolhidos. Explico:

Embora não exista a alegada contradição entre a fundamentação e a conclusão alcançada, uma vez que em ambos se reconhece a nulidade das contratações e se afasta a prescrição para se buscar o recebimento do FGTS atinente aos contratos celebrados, é possível verificar a existência de obscuridade quanto às razões que implicaram no afastamento da prescrição.

Assim, de forma a não deixar qualquer dúvida quanto às conclusões alcançadas, passo a fazer os esclarecimentos necessários.

Conforme registrado no acórdão proferido, no julgamento ARE 709212/DF, a Suprema Corte entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS e, na mesma oportunidade, modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que:

“[...] para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”. (ID2782505)

Transcrito o que restou decidido pelo STF e foi registrado no acórdão proferido, passo a sanar a obscuridade verificada, clarificando as razões pelas quais foi mantido o afastamento da prescrição declarada na origem, ainda que por conclusão diversa.

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em
01/11/2019
(ID 2243128), e os contratos sobre os quais, em razão da nulidade, foi reconhecido como devido o FGTS, são anteriores ao julgamento, pelo STF, da questão atinente ao prazo prescricional, o qual foi realizado pela Colenda Corte em
13.11.2014
, como devidamente registrado no acórdão proferido.

Assim, como o prazo prescricional para se pleitear o recebimento do FGTS já estava em curso por ocasião da decisão do STF (13.11.2014), dada a anterioridade dos contratos, e como não decorrido 30 (trinta) anos contados do termo inicial, aplica-se a hipótese, conforme estabeleceu o STF na modulação dos efeitos da decisão proferida, o prazo quinquenal,
porém a contar do pronunciamento do STF
, ou seja, de 13.11.2014, não havendo de se falar em prescrição no caso concreto.

Neste sentido trago precedente atual desta Câmara:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. FGTS. DIREITO ASSEGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL. ARE 709.212/DF (TEMA 608). APLICAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DO JULGADO. REFORMA DA SENTENÇA. 1 - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. 2 -
Do vínculo mais antigo da Autora (setembro/1999) até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (13/11/2014) não decorreram 30 (trinta) anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão deduzida
. 3 - É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (Súmula nº 22 do TJES). 4 Juízo de retratação do artigo 1030, II, do CPC, exercido. 4 Apelação provida. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022) [não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 608 (RE Nº 709.212/DF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DE 13/11/2019. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. PARÂMETROS CONFORME RE 870.974/SE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do RE nº 709.212/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema nº 608), fixou-se a tese jurídica de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 2. Ao modular seus efeitos, o STF determinou que: 1) para as hipóteses em que o termo inicial da prescrição quinquenal ocorra após o julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; 2) para os casos em que o prazo prescricional esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro ou 2.1) 30 (trinta) anos do termo inicial ou 2.2) 05 (cinco) anos a contar daquela decisão (13/11/2014). 3.
Quanto à incidência da tese jurídica fixada no RE nº 709.212/DF, em recentes julgados o STF tem se manifestado no sentido de serem aplicáveis nas relações que envolvam a Fazenda Pública. 4. Sobre o tema, o STJ também adotou referido posicionamento, ao decidir que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja,
deve ser aplicada a modulação dos efeitos do ' decisum ' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré
.
5. Esta e. 1ª Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão ao decidir que a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Dessa forma, entendo ser aplicável à tese jurídica fixada no julgamento do RE nº 709.212/DF para aquelas hipóteses em que, em razão da nulidade da contratação temporária, se pretende o recebimento dos depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública, especialmente porque não houve exclusão expressa de tal relação jurídica. [...] 9. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 027190004955, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021) [não existem destaques no original]

Ante ao exposto, correta a decisão proferida nesta Instância que, em remessa obrigatória, manteve a nulidade dos contratos e o afastamento da prescrição uma vez que, aplicando-se a modulação dos efeitos determinada pelo STF a decisão proferida no RE nº 709.212/DF, não decorreu 5(cinco) anos da decisão 13.11.2014 até o ajuizamento da ação 01.11.2019, restando, desta forma, sanada qualquer obscuridade nos fundamentos do acórdão.

Assim, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para sanar a obscuridade verificada no acórdão, de forma a deixar claro que o afastamento da prescrição foi mantido não pelo reconhecimento da aplicação do prazo de 30 (trinta) anos, mas por não ter decorrido o quinquídio previsto pelo STF na
modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 709.212/DF.

Sem efeito modificativo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ED NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031797-59.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: GILCELLY MARY DE SALES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBSCURIDADE SANADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

O acórdão proferido mostra-se obscuro quanto às razões pela quais manteve o afastamento da prescrição do direito a cobrança do FGTS devido à parte em decorrência da nulidade dos contratos temporários celebrados.

2)

Obscuridade sanada para esclarecer que foi aplicada a hipótese o prazo de cinco anos, contado a partir da decisão proferida no STF por ocasião do
julgamento do RE nº 709.212/DF
, em razão da modulação dos efeitos desta decisão.

3)

Recurso conhecido parcialmente provido, sem efeito modificativo.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.